Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco Número do processo: 0704437-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DO PRADO AGRAVADO: NEUZA TAVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo os autos na qualidade de relator eventual, em virtude da superveniência das férias do em. relator originário. A agravante formula pedido de reconsideração à decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 23731057). No entanto, vislumbro que os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar os doutos fundamentos lançados na decisão de ID 23304384. Depreende-se ainda da peça que a agravante apresenta novas teses, não formuladas no recurso, tais como excesso de execução e falta de intimação do seu cônjuge na demanda de origem, o que impede sejam conhecidas nesta seara. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021 19:03:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator